Tribunal: TJPA
Processo: 0005222-53.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005222-53.2017.8.14.0012

APELANTE: ANTONIO SERGIO LOPES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. SANÇÃO DECORRENTE DA ESTRITA LEGALIDADE. PREQUESTIONAMENTO REALIZADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes do art. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90,
respectivamente, às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa e de 01 (um) ano de reclusão, objetivando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a exclusão da pena de multa e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (iii) saber se é possível afastar a pena pecuniária em razão da situação econômica do apelante; e, (iv) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Apelante condenado pelo delito de corrupção de menores à pena de 01 (um) ano de reclusão,
a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, entre
dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, o recebimento da denúncia

(19/06/2017) e a publicação do édito condenatório

(24/01/2024 – 1º ato da Secretaria após a prolação da sentença),
operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade quanto ao referido crime. Inteligência dos arts. 107, IV e 109, V, do CP.

4.
Materialidade e autoria delitiva do tipo do art. 157, §2º, II, do CP devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, auto de entrega e depoimento extrajudicial da vítima, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

5. Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao recorrente o vetor culpabilidade (uso de faca em crime praticado contra vítima menor de idade).
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

6. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 157, do CP, de conteúdo cogente, não sendo, por consequência, permitido ao julgador excluir ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu. Precedente jurisprudencial.

7.
Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido, porém, de ofício,
declarada extinta a punibilidade do réu em relação ao crime do
art. 244-B, do ECA

em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
porém, de ofício,
declarar-se extinta a punibilidade do réu em relação ao crime do
art. 244-B, do ECA

em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ANTÔNIO SÉRGIO LOPES SILVA, termo no ID – 19144497, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá (ID – 19144494), que o condenou pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa e de 01 (um) ano de reclusão, sendo as penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto e a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 19144501), requer
a
absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a exclusão da pena de multa e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 19144503), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 20399394, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, antes de adentrar nos pedidos da defesa, é imperiosa a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado, ora apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no
art. 244-B, do ECA.

É que, tendo sido o recorrente condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão
e havendo o trânsito em julgado desta para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V
[1]
, do CP. Ocorre que,
entre
dois marcos interruptivos da prescrição
, quais sejam, o
recebimento da denúncia
(19/06/2017 – ID 19144428) e a
publicação do édito condenatório
(24/01/2024 – primeiro ato da Secretaria após a prolação da sentença – ID 19144495),
transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro
.

Logo,
operada a prescrição na modalidade retroativa
, impondo-se
a declaração da
extinção da punibilidade do réu
, à luz do art. 107, IV, do CP
[2]
.

Extrai-se da denúncia (ID – 19144420) o seguinte:

“Consoante o Inquérito por flagrante em anexo, no dia 05 de maio de 2017, por volta das 21:30 horas, o denunciado ANTONIO SÉRGIO LOPES SILVA, na companhia das infratoras Joana Darc e Silvia, estas portando uma faca de cozinha e sob grave ameaça, roubaram da vítima RAILENE DOS SANTOS TAVARES, uma bolsa contendo materiais escolares e um relógio, fato ocorrido neste município. Segundo depoimentos testemunhais, no dia e hora dos fatos a vítima foi abordada pelo denunciado e pelas infratoras ao norte mencionadas, tendo estas descido da motocicleta que era dirigida pelo denunciado e ameaçado a vítima com uma faca, dizendo para a vítima passar a bolsa e o relógio senão iriam furá-la, após empreendeu-se fuga.

A vítima logo após o fato, tomou um mototaxista e seguiu o denunciado, sendo pedido pela mesma que devolvessem a bolsa com os materiais, quando uma das infratoras jogou a sua mochila ao chão e disse que se viesse atrás deles, iriam furá-la, ato continuo a vítima conseguiu pegar a numeração da placa da motocicleta.

Com os dados fornecidos pela vítima os policiais conseguiram localizar o denunciado e efetuar sua prisão, bem como a apreensão das adolescentes e do relógio da vítima.

Em sede policial a vítima reconheceu o denunciado, as adolescentes Joana Darc Leite Maciel e a Silvia, como sendo os autores do roubo praticado contra si.

A adolescente Joana Darc informa que o roubo foi planejado por todos, tendo o denunciado concordado em ficar na motocicleta para dar fuga, enquanto as duas adolescentes desciam e ameaçavam a vítima, para consumarem o roubo.

O denunciado negou a autoria delitiva, aduzindo que estava trabalhando como mototaxista, então foi acionado pelas adolescentes que vinham correndo em sua direção, que as mesmas pagaram dez reais para que as levassem para casa, no entanto eram seguidos pela vítima, momento em que devolveram a mochila (...).”

O apelante foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B, do ECA, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 19144494
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
está devidamente comprovada nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial (IDs – 19144421 a 19144424), especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão e auto de entrega.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida nas fases inquisitorial e judicial.

Perante a autoridade policial, termo no ID – 19144422, a vítima RAILENE DOS SANTOS TAVARES relatou:

“
QUE, na noite de ontem, 05/05/2017, por volta das 21hs30min aproximadamente, após sair de um cursinho, passava pela Tv. Floriano Peixoto, bairro Centro, entre as ruas Coronel Raimundo Leão e Rua 15 de Novembro, três pessoas em uma moto biz de cor escura pararam ao seu lado e duas mulheres desceram da garupa e abordaram a informante e uma deles disse que era para a informante passar a bolsa e relógio se não iria fura-la, o que foi feito pela informante
; QUE, as mulheres subiram na moto que as aguardava e piloto fugiu do local com elas;
QUE, o informante diz que conheceu uma deles e sabe chamar-se SILVIA e outra diz que conhece de vista
;
QUE, em seguida a informante tomou um moto taxista e seguiu os mesmos pela rua, pedindo para devolveram a sua bolsa com seus materiais de aula
; QUE, em frente ao colégio Esama, na Cônego Siqueira bairro de Brasília todos pararam e uma das mulheres jogou a bolsa da declarante no chão e disse que se a declarante fosse atrás deles iriam fura-la;
QUE, a informante pegou a bolsa e foi até o Quartel informar o fato e as características da moto e do motoqueiro que estava com as mulheres, informando ainda o número da placa da moto biz como sendo "3126", que conseguiu memorizar
; QUE, momentos depois a informante foi informada pelos policiais militares que tinham prendido um homem e uma mulher em uma moto biz escura;
QUE, compareceu na delegacia e reconheceu o homem que disse chamar-se ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA LOPES, que na ocasião do roubo usava uma camisa de moto taxista vermelha, a adolescente apreendida que soube chamar-se JOANA DARC LEITE MACIEL, Como sendo as mesma pessoa que lhe roubaram na companhia da outra mulher conhecida por SILVIA, e a moto cujo numero da placa condiz com o que memorizou
;
QUE, o policial militar disse que encontrou com JOANA DARC um relógio que a declarante reconhece como seu o seu
.”
(grifo nosso)

Tal relato foi corroborado pelo depoimento das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, especialmente de JOANA D’ARC LEITE MACIEL, menor à época do fato, a qual, com riqueza de detalhes, confirmou os termos da denúncia, relatando que ela e a nacional Sílvia, também menor à época, foram convidadas pelo recorrente para fazer um assalto, tendo ele, inclusive, lhes entregado uma faca. Disse, ainda, que o réu apontou a vítima, a qual, na ocasião, usava um uniforme escolar, que dela subtraíram uma bolsa e um relógio, que empreenderam fuga na sequência e que o apelante a induziu a assumir a culpa na delegacia.

Conclui-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pela ofendida
, ainda que não ouvida em juízo,
ostenta valor probatório legítimo
, pois
se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, mormente o relato judicial de uma das envolvidas na empreitada criminosa.

Vale lembrar que,
em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima

é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s)
, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir.

3.
A materialidade e autoria do delito foram comprovadas pelo depoimento extrajudicial da vítima
, auto de reconhecimento,
e prova oral colhida em juízo
.
A testemunha corroborou, sob o crivo do contraditório, a narrativa da vítima, que deixou de ser ouvida em juízo em razão de seu falecimento
. A negativa do réu restou isolada nos autos. Prova segura. Condenação mantida.

(...)

IV. Dispositivo e Tese.

5. Recurso desprovido, corrigindo-se de ofício a anotação de maus antecedentes do acusado, sem alteração da pena imposta.

Tese de julgamento: 1.
A palavra da vítima colhida na fase inquisitorial, corroborada por testemunha perante o juízo, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais
(...).”
(TJ/SP, 1500180-63.2019.8.26.0587, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 24/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
ROUBO MAJORADO
(CP, ART. 157, § 2º, II) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA INICIAL – POSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM AS PROVAS JUDICIAIS
– VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RÉU CONDENADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Não há falar em insuficiência de prova para a condenação, nas hipóteses em que o depoimento extrajudicial da vítima é corroborado pelas declarações judiciais de testemunhas, que ratificam o reconhecimento pessoal do réu
.

Devida a condenação do réu, quando a prova obtida pela acusação rechaça a versão defensiva e comprovam a prática delitiva.”
(TJ/MT, 0002444-12.2017.8.11.0007, Vice-Presidência, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 30/01/2024) (grifo nosso)

Desta feita, mantenho a condenação do recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, II, do CP.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato,
desfavorável ao réu o vetor CULPABILIDADE
(uso de faca para praticar um delito de roubo contra uma vítima menor de idade).

Assim, nos termos da
Súmula nº 23, desta Egrégia Corte
[3]
, é
imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal
, isto é, no
quantum
de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, valendo dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[4]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59, do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 06 (seis) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

3 - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

Igualmente
improcedente
pois, de acordo com o art. 32, do CP
[5]
, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
o recorrente foi condenado pela prática do delito de roubo (
art. 157, do CP
), cujo
preceito secundário
, de
conteúdo cogente
, prevê a aplicação de uma
pena privativa de liberdade cumulada com uma de multa
, ou seja,
a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal
, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de dispensa da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
. AUTORIA E MATERILIADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ADEQUAÇÃO.
PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO COGENTE. CUSTAS
PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4.
Incabível a exclusão da pena pecuniária da condenação, eis que sua incidência é cogente se prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora
. O pedido de suspensão de seu pagamento, em razão da hipossuficiência financeira do condenado, deverá ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal.

(...)

6. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0714516-59.2021.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 18/07/2024) (grifo nosso)

4 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém,
de ofício
,
declaro extinta a punibilidade do réu em relação ao crime do
art. 244-B, do ECA

em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É como voto.

[1]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[5]

Art. 32
- As penas são:
I
- privativas de liberdade;
II
- restritivas de direitos;
III
- de multa.

Belém, 17/12/2025